Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720199-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY RODRIGUES RAMOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wesley Rodrigues Ramos contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e Distrito Federal. O impetrante relata que foi aprovado no concurso para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas realizado pelo instituto IADES, realizando a prova objetiva como cotista negros/pardos obtendo a aprovação nesta fase. Diz que a banca estipulou no período de 15/04 a 18/04/2023 realização do exame de heteroidentificação, porém ficou ausente em virtude de estar trabalhando. Alega que “o edital de abertura não previu o local definido para realização da heteroidentificação e que houve alteração brusca das datas previstas no edital para a realização do procedimento de heteroidentificação sem que houvesse publicação da retificação/alteração no Diário Oficial do DF e essas alterações foram publicadas somente no site do instituto IADES”. Salienta que “já é servidor público distrital na área da educação como dito alhures, conforme contracheque em anexo e estava trabalhando nesse dia, conforme declaração fornecida pelo órgão público onde trabalha em anexa e, além disso, essa divergência entre as datas colocou dúvidas no candidato a respeito das datas em que efetivamente o exame seria realizado”. Argumenta que “antes da data de convocação 12/04/2023 o candidato ficou impossibilitado de fazer um planejamento prévio para comparecer a avaliação de heteroidentificação , tendo em vista que ela poderia ser marcada para qualquer um dos 4 dias do prazo editalício 15/04 a 18/04/2023”. Informa que o deferimento do pedido não causará nenhum prejuízo, pois há outros processos em que foi o procedimento foi remarcado. Defende que houve ofensa aos Princípios da Razoabilidade; Segurança Jurídica; Proporcionalidade e da Publicidade. Por esta razão, requer que através do Mandado de Segurança que, em sede de liminar, nova data para o impetrante realizar o procedimento de heteroidentificação e sendo aprovado que prossiga nas demais fases do Concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. No mérito, requer que seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar em caráter definitivo, para o direito de realizar o procedimento de heteroidentificação, permitindo-se a participação do impetrante nas demais etapas do concurso público como cotista com o direito a obtenção de uma classificação final e demais direitos concernentes ao certame a continuidade nas demais etapas do concurso público. Preparo em ID Num. 47028154. É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No presente caso, pelo menos nesta análise perfunctória, não verifico a probabilidade do direito do impetrante para que seja determinada a remarcação de data para realização de procedimento de heteroidentificação. Entende-se por direito líquido e certo, aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, o que não acontece no presente caso. O concurso público encontra-se vinculado ao seu edital, ele é o normativo do certame, dessa forma, todo o processo seletivo fica sujeito às regras nele estipuladas. Ao verificar os autos e o edital do concurso público no 01/2022 – ATUB, nota-se que havia previsão expressa no item 8.11.2 de que a convocação dos candidatos para a realização do procedimento de heteroidentificação seria feita pelo site da banca organizadora, vejamos: “8.11.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação mediante comunicado a ser oportunamente publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br.” Assim, é possível notar que havia previsão editalícia sobre onde o candidato deveria buscar informações sobre futuras datas de convocação dos candidatos. Além do mais, o próprio edital previu que “Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação, e/ou que se recusar a ser filmado.” (item 8.11.7) Nesse tocante, ausente está o “fumus boni iuris”, tendo em vista que não se mostram desarrazoados os critérios utilizados e nem mesmo o procedimento adotado pela banca. Esta Corte tem o seguinte entendimento sobre remarcação de avaliações em certames públicos, vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DENTISTA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL. VINCULAÇÃO. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ENTREGA DOCUMENTAÇÃO. REMARCAÇÃO/REABERTURA PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA PREVISÃO EDITAL. PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE. RE 630.733 STF. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, ISONOMIA, VINCULAÇÃO AO EDITAL E INTERESSE PÚBLICO. WRIT DENEGADO. 1. É certo que o edital constitui a lei que rege o concurso público, vinculando a relação jurídica entre a Administração e os candidatos, bem como que na norma de regência do certame sub examen não há previsão quanto à possibilidade de remarcação/reabertura de prazo para Avaliação Biopsicossocial com apresentação da documentação para comprovação da deficiência física da candidata que estava doente (enxaqueca) à época de sua realização. 2. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 630.733/DF, com repercussão geral, assentou a inviabilidade de segunda chamada em concurso público para a realização de prova de capacidade física, em razão de problema temporário de saúde. 3. Embora a candidata estivesse impossibilitada de comparecer à época da realização da Avaliação Biopsicossocial, com a entrega da documentação exigida no edital para comprovação de sua deficiência, em razão de problema temporário de saúde, a concessão de tratamento diferenciado consubstanciado na remarcação do exame resultaria em violação aos princípios da impessoalidade, isonomia em relação aos demais candidatos, da vinculação ao edital do certame e ao da supremacia do interesse público. Precedentes. 4. Segurança denegada.” (Acórdão 1686770, 07375305920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se ainda que a banca examinadora publicou a convocação no seu site no dia 12/04/2023, sendo que o procedimento do impetrante estava marcado para o dia 15/04/2023 às 15:50, o que a meu ver, não afronta nenhum Princípio Constitucional, sendo prazo hábil para o candidato organizar sua vida particular e profissional a fim de continuar participando do certame, tendo em vista as claras menções editalícias sobre disposição de informações e consequências de não cumprimento. No mais, sem razão ao impetrante no tocante a outros processos que correm nesta Corte, uma vez que tratam de temas diferentes do abordado no presente mandado de segurança. Portanto, diante da ausência de verossimilhança dos fatos alegados pelo impetrante do “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, impõe-se o indeferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Comunique-se à autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 15 dias. Encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador